Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA ANULADA.
1. No mandado de segurança, as alegações de fato formuladas pelo impetrante devem ser comprovadas documentalmente no ato da impetração, de forma que, não se desincumbindo deste ônus, mantem-se a presunção de legitimidade do ato público atacado. Assim, a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado constitui requisito processual para a validade da instauração do procedimento.
2. Constatando-se que as afirmações de fatos feitas pelo impetrante são demonstradas mediante prova documental que acompanha a petição inicial, sendo desnecessária dilação probatória para o julgamento do feito, não há dúvidas de que há prova pré-constituída a respeito da situação de fato alegada, não havendo que se falar, em consequência, em ausência de requisito de admissibilidade do mandamus, sendo indevido o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
3. A análise a respeito da abusividade ou ilegalidade do ato público questionado diz respeito ao mérito do mandado de segurança, descabendo o indeferimento da petição inicial sob este fundamento.
4. Apelação provida.